Tribunal: TJDFT
Processo: 0725003-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725003-70.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SPAZIO 43 RECORRIDA: INARA MADALENA CAMPOS LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL RETOMADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTERIORES À IMISSÃO DA CREDORA FIDUCIÁRIA NA POSSE DO BEM. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo condomínio exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo do feito executivo e, por consequência, de remessa dos autos à Justiça Comum Federal. 2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 73193323). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar se a Caixa Econômica Federal, após consolidação da propriedade do imóvel em seu benefício, deve responder pelos débitos condominiais objetos de execução na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, estabelece que o credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento das despesas condominiais incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. 5. O débito exequendo na origem se refere a despesas condominiais vencidas em período anterior à imissão da credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) na posse direta do imóvel. À luz do art. 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, não há falar em remessa dos autos à Justiça Comum Federal, na medida em que a responsabilidade da credora fiduciária pelas despesas condominiais ocorre apenas em relação aos débitos vencidos após a sua imissão na posse direta do imóvel objeto da garantia. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 1.345 e 1.368-B, ambos do Código Civil, e 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, alegando que, uma vez imitido na posse, o credor fiduciário torna-se o responsável pela unidade perante o condomínio, podendo ser demandado para adimplir tanto as dívidas anteriores quanto as que se originarem após a posse. Assevera que negar a responsabilidade do credor fiduciário pela dívida condominial pretérita permitiria o enriquecimento ilícito da instituição financeira, que adquire um imóvel livre de um ônus que é inerente à sua própria existência, em detrimento de toda a massa condominial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.345 e 1.368-B, ambos do Código Civil, e 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-W3H